Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009005-51.2020 – COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OTONIEL FERREIRA DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Otoniel Ferreira de Carvalho, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Araputanga, no executivo de pena n. 1159-63.2014.811.0047.
Em suas razões assevera que: 1) o paciente cumpre condenação que totaliza 17 (dezessete) anos de reclusão, e estava no regime semiaberto; 2) na audiência ocorrida em 14-2-2020, ele teve o regime regredido “tendo em vista a prática de falta grave, consistente em fato definido como crime doloso e ingestão de bebida alcoólica” (sic); 3) a decisão é nula, pois a penalidade foi aplicada sem a instauração de PAD; 4) “a instauração de procedimento administrativo disciplinar deve necessariamente preceder a aplicação da sanção disciplinar, e esta deve ser feita pelo administrador do presidio” (sic) (Id. 40248450).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.
Consta nos autos que, em 30-7-2014, o paciente foi inserido no regime semiaberto.
No curso da execução penal, ele descumpriu as condições que lhe foram impostas. Além de consumir bebida alcoólica, cometeu novo delito, pois que ameaçou Mateus Felipe de Moura Alves e Darina Mouta da Rocha.
Por conta disso, na audiência de justificação, ocorrida em 14-2-2020, o regime de cumprimento de pena foi regredido, definitivamente, para o fechado, conforme registra este trecho da decisão objurgada:
Depreende-se dos autos que o recuperando Otoniel Ferreira de Carvalho foi inserido no regime semiaberto, conforme audiência do dia 15/02/2016, última ocasião que lhe fora especificados os termos do cumprimento de regime. Afere-se que, dentre outras restrições, ficou consignado no item 3 de que não poderia ingerir bebidas alcoólicas. Ademais, restou o estabelecido de caso de nova inflação penal estaria sujeito à revogação do benefício. Pois bem, em relação à primeira restrição referida, denota-se do APF. cód. 55700, que o próprio recuperando confessou que no momento dos fatos estava embriagado. No mesmo norte, em relação ao cometimento de crime doloso, denota-se dos autos referidos que seus cunhados Mateus Felipe de Moura Alves e Dariana Moura da Rocha descreveram ter sido ameaçado pelo recuperando, tendo apenas a segunda representado criminalmente. Nesse diapasão, a justificativa apresentado pelo recuperando de que não se lembra de nada não deve ser colhida.
Posto isso, não acolho a justificativa apresentada pelo recuperando, razão pela qual, com fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84, converto o regime de cumprimento, regredindo em definitivo a pena de Otoniel Ferreira de Carvalho do regime semiaberto para o fechado (Id. 40248459).
De acordo com o entendimento firmado na Súmula n. 533 do Superior Tribunal, “para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.
A orientação aplica-se, inclusive quando a falta disciplinar resultar do cometimento de novo delito:
[...] A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.o 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena. [...] (STJ, AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
Apenas na regressão cautelar “não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo” (STJ, RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).
No caso sub examine, não há noticia que a falta grave imputada ao paciente foi apurada em procedimento administrativo disciplinar, o que revela a ilegalidade da regressão determinada.
Desse modo, defiro a liminar vindicada para o fim de restabelecer o regime semiaberto ao paciente, sem prejuízo que nova regressão seja determinada pela autoridade coatora, mediante a observância do disposto na Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Otoniel Ferreira de Carvalho, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as condições impostas para o cumprimento da pena no regime intermediário.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.